Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733470-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OTAIDES ANTONIO TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo a tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP, e o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual do PASEP é de 10 (dez) anos, contados da ciência do desfalque. 2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data do saque do saldo PASEP pelo servidor público equivale à data da ciência da existência do dano como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o qual, por óbvio, atinge toda a pretensão de ressarcimento dos valores supostamente devidos em virtude da ausência de correção devida sobre o patrimônio depositado no período anterior ao saque. 3. Prescrição reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à forma de contagem da prescrição da pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de desfalque na conta vinculada ao PASEP. Entende que a prescrição deveria ser analisada sobre cada parcela devida pelo recorrido, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2014). Ainda que fosse possível superar tal óbice, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.821.987/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021